Tribunal: TJMT
Processo: 1021891-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021891-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (AGRAVANTE), BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES - CPF: 016.882.151-66 (AGRAVADO), ROSE TAVARES LOPES DOS REIS - CPF: 105.995.147-95 (ADVOGADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO
CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL
–
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1034349-03.2023.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para que a ré autorize a cirurgia reparadora pós-bariátrica.

A agravante diz que “
causa estranheza a parte agravada residir em Coxipó da Ponte/MT, já o laudo médico ser prescrito pelo médico assistente com consultório no Rio de Janeiro/RJ, no tocante ao laudo psicológico, este foi confeccionado pela psicóloga residente em Florianópolis e, por fim, os advogados da agravada possuírem escritório profissional na capital fluminense
”.

Questiona “
como foram realizadas tais consultas, já que há indicação de quase 20 procedimentos cirúrgicos, tendo sido elaborado laudo médico no dia 26/06/2023 e o laudo psicológico no dia anterior, em 25/06/2023, já constando as informações que estão no laudo do médico assistente
”.

Esclarece que “
o médico assistente da agravada jamais solicitou a cobertura do plano de saúde, tanto o é que não há nos autos qualquer negativa
”.

Diz que os procedimentos de Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral, Correção cirúrgica da assimetria mamária e Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, só possuem cobertura em casos de lesão traumática da mama ou tumores; que a Reconstrução da placa aréolo mamilar é autorizada em caso de neoplasia; que Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos é indicada para lesões tumorais avançadas; que a necessidade de correção de Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, seria aferida após a cirurgia.

Discorre acerca dos demais procedimentos e sobre a ausência de justificativa para o caso da autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Aduz que que não tem obrigação legal ou contratual de custear o tratamento, pois não estão previstos no rol da ANS, sobretudo porque são meramente estéticos.

Defende a irreversibilidade da medida liminar pois “
a realização dos procedimentos cirúrgicos inviabilizará a correta instrução probatória do feito, na medida que obstará a realização de prova pericial posterior a dizer da necessidade de realização do procedimento
”.

Argui que os serviços contratados devem ser prestados por profissionais conveniados.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 183047650).

Contraminuta no Id. 184046185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que autorize a realização das cirurgias reparadoras.

A agravada, atualmente com 35 anos (nascida em 06-12-1988), alega que contratou o plano de saúde da agravante e, após ser diagnosticada com
obesidade (110 kg),
submeteu-se a gastroplastia e teve redução de aproximadamente 33kg, cujo peso corporal já está estabilizado em 77kg.

Em virtude dessa diminuição significativa, apresenta:

“

Lipodistrofia abdominal severa (CID-10 E88.1)

Abdome em avental associado com intenso intertrigo (CID-10 L30.4) nas dobras de pele do abdome (em avental), dificuldades para deambulação (CID-10 R26);

Apresenta quadros de dermatite de contato de repetição (CID-10 L25) em região hipogástrica (baixo ventre), flancos (cinturas) e dorso (tórax posterior), com piora progressiva no decorrer dos últimos meses;

A perda maciça de peso pós-bariátrica levou à intensa absorção dos tecidos mamários e torácicos laterais, provocando flacidez de grau máximo nas mamas (grau 3 de flacidez na classificação de Regnault) e flacidez grave na parede torácica lateral bilateralmente (pinçamento em repouso da pele e subcutâneo devido a intensa flacidez localizada);

Lipodistrofia das duas regiões (mamas e tórax lateral), leva à dificuldades na higienização das duas regiões (CID-10 R46.0); dobras de pele, flacidez excessivas (CID-10 E88.1);

Dermatites de contato e infecções fúngicas de repetição (CID-10 L08.8);

Apresenta alterações em sua feminilidade que lhe causa redução da autoestima em decorrência dos danos psicológicos provocados pelo excesso de pele;

Mamas que encontram-se com deformidades incompatíveis com o biotipo corpóreo;

Apresenta lipodistrofia em toda região do dorso e parede torácica posterior (CID-10 E65), com zonas de acúmulo de gordura que causam irregularidades de contorno nas regiões dorsal e torácica posterior, além de provocar anormalidades na pele;

Apresenta hipotrofia grave das regiões glúteas secundário à absorção intensa dos tecidos adiposos, que causa desequilíbrio na deambulação e perda da sustentação dos grupamentos musculares de outras regiões do corpo (músculos do abdome, músculos do dorso, músculos do tórax posterior e musculatura das coxas), provocando algias em diversos segmentos corpóreos e dificultando a sedestação
.”

(Id. 128909556 – autos de origem).

Diante disso, foi-lhe indicado os seguintes procedimentos:

• Abdominoplastia reconstrutora;

• Lipoaspiração reparadora para tratamento de lipodistrofia de flancos (cinturas), dorso e tórax posterior;

• Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia;

• Mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone;

• Dermolipectomia abdominal (1X);

• Bloqueio nervo periférico (2X);

• Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular (2X);

• Abdominoplastia pós- bariátrica (1X);

• Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita (1X);

• Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda (1X);

• Reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo (1X);

• Reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita (1X);

• Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X);

• Reconstrução da placa aréolo mamilar – unilateral (2X);

• Correção cirúrgica de assimetria mamária (2X);

• Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos (2X);

• Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braços, pernas, abdome, torso e dorso, com enxerto de glúteos (2X);

• Enxerto composto em glúteo esquerdo (1X);

• Enxerto composto em glúteo direito (1X);

• Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores- excisão e retalhos e cutâneos da região (2X);

• Toracoplastia esquerda (1X);

• Toracoplastia direita (1X).

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada, visto que a agravante levanta dúvidas acerca da existência do caráter reparador e funcional dos mais de 20 procedimentos requeridos.

Neste caso, o STJ, no julgamento paradigma do Tema 1069, decidiu que:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para chegar a essa conclusão, participaram diversas entidades da área que ressaltaram a necessidade de cautela do Judiciário, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que asseverou o seguinte:

“(...) Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro. Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'" (Resp. 1.870.834 – pg. 21)

Desse modo, é justamente no âmbito judicial que as incertezas deverão ser dirimidas, com base na valoração das provas e sob o crivo do devido processo legal.

O laudo apresentado pela autora não apresenta justificativa técnica detalhada a respeito da indispensabilidade das cirurgias negadas, de modo que não há como deferir a antecipação da tutela pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

Importante destacar que não se desconhece que a paciente tem o direito ao tratamento cirúrgico reparador, entretanto trata-se de questão extremamente técnica, cuja área com termos e nomenclaturas médicas extrapola o conhecimento do julgador.

Com base nisso, tem-se que o procedimento adequado para dirimir incertezas é a perícia judicial com especialista na área.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023